Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-05.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
RAI No 1001541.05.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R S DA SILVA., em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer no 1037924-87.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e CIELO S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.
Sustenta a agravante que exercia a função em vendedora, sendo que teve sua CTPS baixada no ano de 2010, passando a exercer a função de decoradora de festas registrada como MEI, conforme se fez prova os documentos anexos, sendo que não possui condições de arcar com à custa processuais, haja vista que suas despesas são significativas, conforme se faz provas as despesas mensais.
Assevera que devido a pandemia a agravante fechou sua loja de decoração, sendo que no momento atende seus poucos clientes em casa, bem como devido a situação financeira atual, a agravante depende do AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO, conforme se faz prova o vídeo do aplicativo em anexo.
Afirma por fim, que demonstrada a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária e em celebração ao princípio da economia processual, já tendo sido praticados diversos atos nos autos, pugna pela concessão da assistência judiciária e o prosseguimento ao processo, por ser medida de justiça.
Requer o provimento do presente agravo para reformar da decisão agravada, para conceder os benefícios da assistência da justiça gratuita aos agravantes.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal requerida (no caso o prosseguimento da ação de origem sem o recolhimento de custas), faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
No que tange ao efeito suspensivo esclareço que ele condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo, especialmente em decorrência da possibilidade de extinção do feito, o que caracteriza o risco de dano grave previsto no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, desde já, esclareço a Agravante que a concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)
Desta feita, em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita nesta Instância, os documentos existentes nos autos não comprovam, de forma satisfatória, a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada; deste modo, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias), para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, anexando aos autos comprovantes de gastos, extratos bancários atualizado e etc..., sob pena de revogação da liminar.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo apenas o efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a agravada, para, querendo apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator